Tribunal: TJDFT
Processo: 0736256-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe condenação em honorários de sucumbência na primeira instância.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.